Tribunal: STF
Processo: Pet 13079
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos opostos por decisão pela qual não conheci da presente petição, por ser a mera repetição de feitos anteriores. 



    O embargante alega, em suma, que “na ocasião, a competência da suprema corte não havia sido atendida em razão da ausência de comprovação, em número, da quantidade de membros impedidos/suspeitos do TRF-2”.



    Afirma que, na inicial, “colaciona-se a demonstração de suspeições declaradas supervenientemente”.



    Postula o conhecimento e acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Nada há a prover nestes embargos. 



    Dos documentos juntados aos autos, colhe-se a confirmação do exercício abusivo do direito de ação por parte do ora requerente, bem como da má-fé externada nos reiterados pedidos inadmissíveis por ele apresentados, em diversas instâncias. Confira-se: 



    “Fica desde já o peticionante advertido que a reiteração incessante de pedidos já rejeitados por este Juízo configurará ato atentatório ao exercício da jurisdição, passível de imposição de nova multa, além das já aplicadas ao requerente nestes autos”. (Edoc. 4). 



    “No evento 794, o exequente, ANDERSON SILVA PRATA, manifestando sua desistência, requerendo a extinção do feito, “com ofício aos agravos no tribunal informando a perda do objeto dos recursos”.



    [...]



    Diante do exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no 485, VIII, do CPC. Condeno o exequente ao pagamento de custas e honorários de advogado, no montante de 10% (dez por cento) do valor da execução, devidamente atualizado, observado o art. 98, § 3º do CPC, ante a gratuidade de justiça que ora defiro, conforme requerido no evento 485. Determino desde já o levantamento, pela CEF, do montante depositado no evento 606. 



    Intime-se a União Federal para que tome ciência de que, nos autos da Liquidação por Arbitramento n. 5061140-72.2023.4.02.5101, também conexa a esta demanda, pende de julgamento o Agravo de Instrumento n. 5007822-54.2023.4.02.0000, interposto contra a decisão que aplicara, ao Sr. Anderson, multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do artigo 77, IV, § 2º, do Código de Processo Civil, a qual, mantida em grau de recurso, deverá ser revertida não à parte adversa, mas sim, ao Erário público. 



    Observe-se ainda a existência, nestes autos, de multa por litigância de má-fé, também aplicada ao exequente, em benefício da CEF, que também mantenho e que poderá ser objeto de execução pela beneficiária.” (Edoc. 5).



    Além disso, advieram afirmações de suspeição, por motivo de foro íntimo (Edocs. 6, 7 e 8). 



    Fica evidenciada, portanto, a litigância de má-fé, por meio de conduta desonesta e abusiva, incompatível com os deveres éticos disciplinados pelo Código de Processo Civil e pelo Estatuto da Advocacia, na medida em que o ora embargante se vale de expedientes contrários a texto expresso de lei, utilizando-se do processo para tumultuar o exercício da jurisdição, procedendo de modo temerário, por meio de demandas manifestamente infundadas, tudo no termos do art. 80 do CPC. 



    Ante o exposto, não conheço dos presentes embargos.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte embargante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Tendo em vista os inúmeros incidentes e despachos de suspeição exarados no âmbito do TRF 2 em processos nos quais Anderson Silva Prata figura como parte interessada, determino seja reiterado o ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do que já determinado nos autos da Reclamação n. 70.659, com envio das cópias dos documentos 4, 5, 6, 7 e 8.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente